Tribunal: TJES
Processo: 0005863-41.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005863-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005863-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CLAUDEMIR WECK - RS35457, ELLEN LINDEMANN WOTHER - RS60808
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC). Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados pelo colegiado.

No presente caso, a embargante reitera os mesmos argumentos dos primeiros embargos, afirmando que não era o proprietário do bem e o indevido arbitramento dos honorários sucumbenciais.

No entanto, a insistência da embargante quanto à suposta atuação indevida do Município não configura omissão, mas mera discordância com a conclusão alcançada.

Também não procede a alegação de que o acórdão incorreu em erro ao afirmar desatualização. A decisão colegiada não negou a validade da matrícula, mas destacou que a obrigação acessória de atualizar o cadastro fiscal junto ao ente municipal é autônoma e distinta. A ausência de tal comunicação foi a causa primária da constrição e, por consequência, da lide.

Com efeito, observa-se que os presentes aclaratórios reproduzem, em essência, as mesmas alegações já apresentadas e rejeitadas em anteriores embargos.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.